Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705849-08.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IZABEL CATARINA BONIFACIO BONNE RECORRIDOS: ANA RITA BONIFACIO BONNE, LUIS ANIBAL BONIFACIO BONNE, IRIS MAGDALENA BONIFACIO BONNE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL. ÚNICO BEM PERTENCENTE AO ESPÓLIO. COMPRA E VENDA ANTERIOR À ULTIMAÇÃO DO INVENTÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. REPRESENTAÇÃO DE UM DOS HERDEIROS. PROCURAÇÃO. VALIDADE. RECEBIMENTO DOS VALORES DECORRENTES DA VENDA. DEPÓSITO EM JUÍZO DO QUINHÃO DA HERDEIRA DISCORDANTE. NECESSIDADE. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PEDIDO EM AUTOS APARTADOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de inventário, autorizou a regularização da alienação do imóvel pertencente ao espólio a terceiros, para fins de conclusão da venda realizada nos termos do contrato de promessa de compra e venda colacionado aos autos, em relação à qual diverge um dos herdeiros. Demonstrado nos autos que a herdeira discordante tinha ciência da situação do único imóvel componente do espólio, que acumulava débitos e sobre o qual pendia penhora, bem como que relegou aos demais herdeiros a solução da questão, revela-se contraditória sua postura, no sentido de requerer a nulidade da avença ao argumento de que a procuração outorgada à sua irmã, utilizada para o aperfeiçoamento do negócio. Uma vez comprovado que os herdeiros, à exceção da discordante, receberam os valores oriundos da venda do imóvel, sem repassar a ela o equivalente a seu quinhão, cabe ao magistrado condicionar a eficácia da autorização para regularização da alienação do imóvel ao depósito da cota-parte cabível à herdeira, tanto mais se já havia advertido os herdeiros que a efetivação da avença demandaria prévio depósito judicial. O incidente de remoção de inventariante correrá em apenso aos autos do inventário, não podendo, por essa razão, ser processado nos autos principais. Inteligência do parágrafo único do artigo 623, do Código de Processo Civil. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. A recorrente aponta violação aos artigos 173 e 661, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento da validade de procuração genérica conferida há mais de 15 (quinze) anos do óbito para a realização de venda de imóvel objeto de partilha, sob o argumento de que a ausência de poderes específicos para alienação de bens imóveis implica nulidade do negócio jurídico. Pede a concessão da gratuidade da justiça. Requer a condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Com relação à pretendida condenação dos recorridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 173 e 661, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017